Tribunal: TCU
Processo: 021.545/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9137/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 021.545/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Amalia da Hora (XXX.872.197-XX); Danielle Santos de Oliveira (XXX.059.927-XX); Elizangela Jaqueline Barreto Grandin (XXX.451.227-XX); Enir Moraes Cerqueira (XXX.662.717-XX); Irma dos Santos Pereira (XXX.594.437-XX); Jane Morais de Souza (XXX.622.707-XX); Maria Edilamar Santos de Oliveira (XXX.255.470-XX); Milena Santos de Siqueira (XXX.059.907-XX); Valmara dos Santos Pereira (XXX.508.197-XX); Vilma Bispo Batista dos Santos (XXX.776.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.